Tribunal: TJDFT
Processo: 0728998-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO. HÍGIDO. FIADORES. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade consiste em uma espécie excepcional de defesa, específica do processo de execução, onde o devedor, independentemente de penhora ou embargos, nos próprios autos de execução e em qualquer fase do procedimento, poderá alegar matéria atinente aos pressupostos processuais, condições da ação, nulidades e/ou defeitos do título executivo, assim como a análise de excesso de execução, desde comprovado de plano.
2. Consoante preconiza a norma do art. 40, X, da Lei 8.245/91, convertido o contrato de locação por tempo determinado em indeterminado, o fiador poderá notificar o locador acerca de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.
3. Nos termos do art. 366 do Código Civil, “Importa exoneração do fiador a novação feita sem seu consenso com o devedor principal”.
4. Não comprovado que o fiador se exonerou de sua obrigação firmada no contrato de locação de imóvel comercial, nos termos da lei, bem como suposta novação da dívida, rejeita-se o incidente de exceção de pré-executividade.
5. Negou-se provimento ao recurso.